Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que fixou alimentos em favor de seus dois filhos menores no percentual de 28% sobre seus rendimentos brutos. A recorrente sustenta desproporcionalidade do valor, considerando sua renda, suas despesas ordinárias, a obrigação de sustento de filha maior sob sua guarda e a necessidade de participação do genitor dos menores, que, embora alegue desemprego, possui capacidade laborativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 28% dos rendimentos brutos fixado na sentença observa o binômio necessidade e possibilidade; (ii) estabelecer se é cabível a redução da verba alimentar de forma a compatibilizar as necessidades dos filhos menores com a capacidade financeira da genitora e a obrigação de ambos os pais de contribuir proporcionalmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar (CC, art. 1.566, IV) e deve atender às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695).
4. Ambos os genitores devem contribuir para o sustento dos filhos, proporcionalmente aos seus recursos (CC, art. 1.703).
5. O dever alimentar deve proporcionar aos menores condições de vida compatíveis com seu padrão social, sem comprometer de forma excessiva a subsistência da alimentante.
6. A pensão fixada compromete cerca de 40% da renda líquida da apelante, o que é desproporcional diante das suas despesas ordinárias e da necessidade de manter a própria subsistência e a de outra filha sob sua responsabilidade.
7. O genitor, ainda que alegue desemprego, possui capacidade laborativa como músico autônomo, devendo igualmente contribuir para o sustento dos filhos.
8. A redução assegura equilíbrio entre as necessidades dos menores e a capacidade econômica da genitora, observando o princípio da proporcionalidade e o melhor interesse da criança.
9. Ressalta-se que eventual alteração superveniente na situação financeira das partes pode justificar ação revisional de alimentos (CC, art. 1.699).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, equilibrando as despesas essenciais dos menores e a capacidade financeira do genitor responsável.
2. A obrigação de sustento dos filhos menores é compartilhada por ambos os genitores, devendo cada um contribuir na proporção de seus recursos.
3. É admissível a redução do percentual de alimentos quando o valor fixado compromete de forma desproporcional a subsistência do alimentante, desde que mantida a compatibilidade com as necessidades dos alimentandos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0721240-81.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024, publ. 21.06.2024.

(ve)